Tribunal: TJDFT
Processo: 0718511-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718511-69.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS APELADO: VIDRALLE VIDROS DE SEGURANCA LTDA - ME, JOSE ALLE HAIDAR FILHO, ORGANIZACOES ALLE LTDA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS contra sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (id. 20125667) que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de ORGANIZAÇÕES ALLE LTDA, JOSÉ ALLE HAIDAR FILHO E VIDRALLE VIDROS DE SEGURANÇA LTDA - ME, julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV c/c art. 513, do CPC. Eis o teor da r. sentença, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença. O exequente foi intimado pessoalmente para regularizar sua representação processual, sob pena de extinção, conforme decisão de ID 63645661. Contudo, manteve-se inerte (ID no 67945891). É o relatório. Decido. Em observância ao Acórdão de ID 63618402, a parte exequente autora foi intimada para regularizar sua representação processual, no entanto não se pronunciou, conforme certidão de ID 67945891. Por não ter a exequente atendido à determinação judicial incide o disposto no artigo 76, parágrafo primeiro, inciso I, do CPC, devendo o processo ser extinto. - DISPOSITIVO Por todas as razões expostas, extingo o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso IV c/c 513, todos do CPC. Custas finais, caso existam, correrão a cargo do exequente. Transitada em julgado, não havendo requerimento formulado pelas partes, dê baixa e arquivem-se, recolhidas as custas processuais devidas. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se.”. Em suas razões recursais (id. 20125673), preliminarmente, a apelante requer o cadastramento de procurador e sustenta, em linhas gerais, que não foi efetivamente intimada da sentença proferida, uma vez que não possuía, até então, patrono constituído nos autos. Defende que em razão da falta de sua intimação pessoal, faz-se necessária a devolução do prazo para apresentação de recurso, sob pena de cerceamento de defesa. Aduz que deveria ter sido intimada pessoalmente acerca da prolação da sentença ora recorrida e que, por não ter ocorrido a referida intimação, seu prazo para recorrer sequer teve início. No mérito, tece arrazoado acerca da pandemia causada pela covid-19 e a atuação do Poder Judiciário. Alega que, nesse contexto, o juízo de origem teria agido com “rigor totalmente desnecessário” ao proferir sentença de extinção do mérito no dia 17/07/2020, enquanto o prazo da exequente/apelante findou-se no dia 16/07/2020. Afirma que a decisão de extinção do feito não atendeu aos princípios da razoabilidade e da cooperação, pelo que impera sua reforma. Ao final, requer o cadastramento de seu patrono nos autos e o provimento do recurso para cassar a sentença de extinção do feito, dando prosseguimento ao cumprimento de sentença na origem. Preparo (id. 20125675/20125676). O juízo de origem manteve a r. sentença por seus próprios fundamentos (id. 20125681). Ausentes contrarrazões (id. 20125685). É o relatório. Decido. A teor do que dispõe o artigo 1.003, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo o recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição. Acerca da contagem dos prazos processuais, computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição em contrário; os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento; considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico; e a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, tudo conforme disciplinam os artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil. A sentença ora recorrida (id. 20125667), foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 20/7/2020 (segunda-feira), conforme certificado nos autos (id. 20125669). Assim, tem-se por publicada a decisão impugnada no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, ou seja, em 21/7/2020 (terça-feira), iniciando-se a contagem em 22/7/2020 (quarta-feira). O prazo de 15 (quinze) dias úteis, portanto, findou-se no dia 12/8/2020 (quarta-feira), considerando que o dia 11/8/2020 (terça-feira) tratou-se de feriado forense. Ocorre, contudo, que o presente recurso de apelação somente veio a ser interposto no dia 13/8/2019 (quinta-feira), conforme consta da assinatura eletrônica aposta do recurso (id. 20125673) e da certidão exarada pela secretaria do Juízo de origem (id. 20125679), evidenciando o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. No caso dos autos, ressalta-se que o exequente/apelante foi intimado pessoalmente para regularizar sua representação processual (id. 20125660/20125663), no entanto, manteve-se inerte (id. 20125666). De tal modo, tem-se que as sequentes intimações processuais da empresa exequente/apelante ocorrem regularmente por meio do sistema eletrônico – PJE. Neste ponto, em consulta ao sistema PJE de primeiro grau, verifica-se realizada a intimação eletrônica da empresa exequente quanto ao teor da sentença ora recorrida, com o respectivo registro da ciência pelo sistema em 21/7/2020, à 00h00min. Desta forma, depreende-se o cadastro da empresa ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS no sistema eletrônico processual deste Tribunal, independente de ter ou não advogado constituído nos autos até aquele momento, razão por que não se observa irregularidade nesta intimação, até porque, repisa-se, a exequente/apelante foi intimada pessoalmente para regularizar sua representação processual, porém, não o fez. Ademais, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Confira-se: Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Nesse sentido tem se manifestado este E. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PUBLICAÇÃO NO DJE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A regra do art. 5o da Lei 11.419/2006 será aplicada, quando a intimação ocorrer exclusivamente por meio eletrônico, sem a publicação do ato no órgão oficial. 2. O apelo interposto após o transcurso do prazo de quinze dias previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, contato da ciência certificada no PJE da publicação da sentença no DJE, é manifestamente inadmissível, diante da ausência do pressuposto da tempestividade recursal. 3. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão 1262984, 07123131020198070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO. SISTEMA PJE. SUFICIËNCIA. DISPENSABILIDADE DA INTIMAÇÃO ATRAVÉS DO DJE. PARTE COM CADASTRO NO SISTEMA ELETRÔNICO PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES. REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. IRRELEVÂNCIA. LEI N. 11.419/2006. PORTARIA GC 160/2017. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. CONFIGURAÇÃO. ART. 5o, §6o, DA LEI N. 11.419/2006. SÚMULA 240, STJ. INAPLICABILIDADE. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 485, § 2o, DO CPC. FIXAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A lei processual civil definiu categoricamente que as intimações deverão ser realizadas preferencialmente pelo meio eletrônico (artigo 270, CPC). E, regulamentando a informatização do processo judicial, a Lei n. 11.419/2006, em seu artigo 5o, preconiza que os atos intimatórios somente precisarão ser operados por publicação em órgão oficial quando não realizados por meio eletrônico. 2. O requerimento expresso para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome de advogado específico, mormente quando a parte é devidamente cadastrada no sistema PJe para efeito de recebimento de intimações, em obediência ao contido na Portaria GC n. Portaria GC 160/2017 (alterada pela Portaria GC 140/2018), revela-se irrelevante, ante a prescindibilidade da comunicação através do Diário de Justiça Eletrônico. 3. De acordo com o artigo 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, àqueles devidamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 4. Operada a angularização da relação processual mediante a citação válida da parte adversa que, todavia, não compareceu aos autos para o fim de resistir ou demonstrar o inconformismo em relação aos pedidos contra si deduzidos na inicial, mostra-se inaplicável o entendimento consagrado na Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente porque não há como presumir seu interesse no prosseguimento do feito. 4. Tendo em vista a extinção do processo sem resolução de mérito, em decorrência do abandono de causa pelo autor, impõe-se a observância do princípio da causalidade como baliza para a fixação dos honorários advocatícios, recaindo ao exequente o ônus de sucumbência, consoante preconizado no artigo 485, §2°, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1288678, 00100583420168070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARCEIRO ELETRÔNICO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. ART. 5o, §6o, DA LEI 11.419/06. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA É CONSIDERADA INTIMAÇÃO PESSOAL. DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA. CITAÇÃO NÃO REALIZADA DE TODOS EXECUTADOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme exegese do art. 485, inciso III e §1o, do CPC, a inércia do autor que abandonou a causa por mais de 30 dias, diante da intimação pessoal para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito. 2. No caso, tendo o juízo de origem determinado a intimação pessoal da parte autora, que não se manifestou nos autos em tempo hábil, impôs-se a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. Nos termos do art. 5o, §6o, da lei 11.419/06, os parceiros para expedição eletrônica são intimados pessoalmente por meio do sistema, não havendo necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento destinada à parte que se cadastrou no sistema PJE. 4. A extinção do feito não traz prejuízo aos princípios da celeridade e economia processuais, nem aos fins sociais perseguidos pela lei, bem como aos demais princípios do NCPC, porque não se admite a conduta negligente ou desidiosa de uma parte, fazendo-se a procrastinação ao seu exclusivo bel-prazer de uma demanda judicial, sem que o conflito de interesses alcance uma solução. 5.Nos termos do art. 240 do CPC, cabe ao autor a localização do réu, promovendo todos os atos e diligências necessárias à angularização da relação processual. 6. Não se aplica a súmula 240 do STJ quando a relação processual ainda não foi concluída por ausência de citação de todos os réus. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão 1164953, 07078231920178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no PJe: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Logo, o recurso de apelação é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o seu não conhecimento. A propósito, não é o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do referido dispositivo, haja vista não se tratar de vício passível de correção. Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos ao primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora